Tribunal: TJMT
Processo: 1001940-59.2018.8.11.0037
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001940-59.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Decadência, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (APELANTE), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (APELANTE), UNISAGRO PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 17.418.987/0001-61 (APELANTE), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE CDA – TRIBUTÁRIO – INCLUSÃO SÓCIO – DECADÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PRESSUPOSTO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória (art. 1º, Lei n. 12.016/2009).

2. Hipótese dos autos em que, não sendo o direito vindicado plenamente verificável, impõe-se reconhecer a ausência do pressuposto da via mandamental.

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto por UNISAGRO Comércio de Produtos Agropecuários LTDA – Em Recuperação Judicial, Djalma Vieira, Luciano Gomes da Costa e UNISAGRO Participações LTDA em face de sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos do Mandado de Segurança, com Pedido de Tutela Antecipada, concedeu a segurança e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil determinando “(...) ao impetrado que disponibilize ao impetrante o acesso ao processo administrativo tributário que originou a inscrição em dívida ativa, certificado pela certidão de dívida ativa (CDA) nº 2017504315, bem como os documentos comprobatórios da data da constituição do crédito tributário, a notificação ou documento de ciência e o Termo de Inscrição em Dívida Ativa, no prazo de 10 (dez) dias, confirmando a tutela antecipada de id n. 12517247. (...)” (ID. 89889033 - Pág. 5)

Aduz a decadência dos créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa, tendo em vista que os fatos geradores ocorreram em 2006 e 2009 e o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 300785/54/28/2017 ocorreu apenas em 23/10/2017.

Alega a nulidade da inscrição em dívida ativa decorrente da inclusão de sócio na Certidão de Dívida ativa sem informação no processo administrativo.

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso ressaltou a impossibilidade de extinção do crédito tributário via mandado de segurança por se tratar de matéria que exige dilação probatória e reforça a inexistência da decadência.

A Procuradoria Geral do Estado manifestou pelo desprovimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pela Magistrado
a quo
que determinou liminarmente e confirmou na decisão terminativa a disponibilização do acesso ao processo administrativo tributário, que originou a inscrição em dívida ativa, além dos documentos comprobatórios da data da constituição do crédito tributário, a notificação ou documento de ciência e o Termo de Inscrição em Dívida Ativa, não decidiu sobre a ocorrência ou não da decadência.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A decisão objurgada possui a seguinte fundamentação:

“(...)

Compulsando os autos, vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores do mandado de segurança, eis que o direito invocado nos autos encontra respaldo jurídico.

No caso dos autos, verifico que a parte impetrante aguarda resposta ao seu requerimento administrativo há mais de 100 (cem) dias, sendo o ato do impetrado arbitrário e ilegal, ferindo, dessa forma, o Princípio da publicidade dos atos administrativos.

Ademais, conforme alegado pela impetrante, é imprescindível o acesso aos autos a fim de oferecer defesa no âmbito administrativo.”

Os Apelantes opuseram Embargos de Declaração, perante a omissão da decisão ao não decidir sobre a nulidade decorrente da inscrição irregular da dívida ativa ao registrar o nome de sujeitos não constantes no processo administrativo tributário e não reconhecer a extinção definitiva do crédito tributário em razão da sua constituição após o transcurso do prazo decadencial previsto no artigo 173, I, e parágrafo único do Código Tributário Nacional.

A decisão dos declaratórios se deu com os seguintes fundamentos:

“(...)

Analisando os autos, verifico que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à sentença proferida.

Ademais, importante ressaltar que os embargos de declaração não prestam a dirimir as dúvidas da parte embargante ou responder questionamentos a respeito do comando judicial e sim para suprir omissões, contradições ou obscuridades. (...)”

Na exordial mandamental o autor requer:

“meritoriamente, conceder a segurança, ratificando a medida liminar, reconhecendo o direito das Impetrantes às cópias autenticadas e certidões do processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa certificado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2017504315, com base nos artigos 5º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea “a” da Constituição da República e artigo 41 da Lei nº 6.830/80, e a
consequente declaração de nulidade decorrente da inscrição irregular da dívida ativa ao registrar em nome de sujeitos não constantes no processo administrativo tributário,
conforme determina o artigo 201, CTN, excluindo-se os nomes dos sócios da Impetrante principal,
sem prejuízo do reconhecimento da extinção definitiva do crédito tributário em razão constituição mediante notificação após os cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, conforme preceitua os artigos 156, V e 173, I e Parágrafo único do Código Tributário Nacional.”

Da análise dos autos, observa-se a Certidão de Dívida Ativa nº 2017504315, na qual constam vencimentos com fatos geradores de 02/2006 a 20/12/2009 e data de constituição de crédito como sendo 18/10/2017 (Id. 89889020 - Pág. 4).

Na CI nº 238/2018 – GDDF/SUIRP/SEFAZ-MT a Administração Pública prestou informação de que o lançamento dos créditos relacionados ao ICMS Garantido Integral e Diferencial de alíquotas ocorreu em 26/09/2011, referente aos fatos geradores ocorridos de janeiro a novembro de 2006 e 01/12/2009 (Id. 89889028).

Ainda, reforça que o lançamento dos créditos foi notificado, conforme DAR nº 1511/2011, em 26/09/2011, e que é de obrigação do contribuinte acessar diariamente os endereços eletrônicos.

Os Apelantes, em contrapartida, alegam a inexistência de notificação ou realização apenas após o transcurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos. Para substanciar suas alegações, juntaram nos autos Aviso de Cobrança nº 1833933, datado de 23/10/2017 (Id. 89889037 - Pág. 4).

Para além disso, nota-se o Aviso de Cobrança Fazendário nº 138548/332/68/2010, datado de 05/04/2010; Aviso de Cobrança Fazendário nº 150167/76/68/2010, datado de 05/05/2010; Notificação de Lançamento nº 677407/693/5/2011, datado de 20/10/2011; e Notificação de Lançamento DAR nº 1511/2011, datado de 26/09/2011.

Quanto à nulidade arguida pela ausência de Djalma Vieira, Luciano Gomes da Costa e Unisagro Participações LTDA no processo administrativo e de suas inclusões na Certidão de Dívida Ativa apenas em 07/02/2018, durante retificação, evidente que recai sob o sócio o dever de demonstrar que não praticou atos com excessos poder ou fraude, ante a presunção de certeza e liquidez da CDA, como também deve o Fisco comprovar que apurou infração cometida pelo sócio, em processo administrativo, para ensejar a inscrição e a possibilidade de redirecionamento.

Todo o exposto se fez necessário para reconhecer a inexistência de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória para a concessão da segurança no que tange ao pedido consistente na declaração de nulidade da inscrição de sujeitos não constantes no processo administrativo e no reconhecimento da decadência.

Como bem pontuado pelo juízo a quo, é inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória (art. 1º, Lei n. 12.016/2009).

Nesse ponto, a doutrina destaca que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308) (grifou-se).

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. RISCO EVENTUAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. O Mandado de Segurança é o instrumento processual destinado "a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça" (art. 1º da Lei 12.016/2009).

2. A utilização da via mandamental pressupõe a existência de ato coator praticado por autoridade administrativa violador de direito subjetivo da impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída, a fim de assegurar o direito tutelado pela ordem jurídica. 3. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. 4. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. Analisando detidamente a situação fática descrita nos autos e a documentação apresentada, patente a falta de prova pré-constituída do direito alegado. 5. Ademais, o fundamento de que seria justo o pagamento da parcela remuneratória, em virtude da necessidade de manutenção da isonomia, não se sustenta devido à incidência da Súmula 339/STF ("não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia").

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 53.327/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 23/11/2018) (grifei)

Não é esse, porém, o quadro dos autos.

Não há nos autos outros documentos capazes de evidenciar, de plano, a subsistência das alegações e um direito líquido e certo violado, de modo que remanescem dúvidas a respeito dos fatos colocados à apreciação, sobretudo porque documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso divergem do alegado pelos Apelantes. Assim, não é possível concluir pela nulidade da Certidão de Dívida Ativa ou da inclusão dos sócios na retificação tempestiva. Logo, a hipótese demanda dilação probatória, sabidamente incabível em sede de ação mandamental.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, ressalta o mesmo ponto:

“[...] Por sua vez, direito líquido e certo é aquele que resulta de fato certo, e este é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Assim, dentro dessa perspectiva, e direto ao ponto entendo que as teses aventadas pelos apelantes (nulidade da inscrição em dívida ativa, bem como a decadência do crédito tributário) exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança. [...] Nesse aspecto, de toda a descrição da situação fático-jurídica indicativa da ilegalidade, bem como dos documentos juntados, verifica-se que não se pode inferir a violação a direito líquido e certo por ato ilegal ou com abuso de poder da autoridade indicada coatora, porquanto a questão está a demandar dilação probatória, procedimento incompatível com o mandado de segurança. Assim, nada obstante as razões invocadas, sabe-se que em se tratando de Mandado de Segurança é indispensável a prova pré-constituída do direito perseguido, sendo inviável dilação probatória. [...]”

De igual forma, não sendo plenamente verificável o exame do direito a ser tutelado, este Sodalício já se posicionou:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – EMPRESA DE PEQUENO PORTE DECLARADA VENCEDORA – INSURGÊNCIA ACERCA DA CLASSIFICAÇÃO DA VENCEDORA DO CERTAME COMO EPP – ARGUIÇÃO DE QUE AS RECEITAS DA EMPRESA SUPERAM O TETO INDICADO PELA LC 123/06 PARA GOZO DOS BENEFÍCIOS INSTITUÍDOS PELA REFERIDA LEGISLAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INAPLICABILIDADE DO ART. 321 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.

2. Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-constituída, em decorrência de legislação especial, inaplicável se torna o art. 321 do CPC quando verificada, na petição inicial do mandamus, a ausência de provas do alegado direito líquido e certo, o que implica o indeferimento de plano, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

(N.U 1021651-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 29/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO – OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PROJETO EXECUTIVO NÃO APROVADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA) – ATO IMPUGNADO QUE DECLARAR A NULIDADE DA TOMADA DE PREÇO E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – CÓPIA INTEGRAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DECISÃO DA FUNASA NÃO APRESENTADO NOS AUTOS – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADMITIDA NA DA VIA ELEITA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO CONSTATADA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 1º da Lei Federal n. 12.016/09).

Para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída.

Se a ilegalidade do ato administrativo que anulou o procedimento de licitação e, consequentemente, revogou do contrato administrativo, não for evidenciada de plano por meio de prova inequívoca e pré-constituida, não há que se falar em violação ao direito liquido e certo da impetrante.

Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, a denegação da ordem mandamental é a medida que se impõe.

(N.U 0500005-45.2015.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

Assim, se ausente a prova pré-constituída, é inadmissível a via mandamental, razão por que não comporta reforma a sentença prolatada à luz do quadro fático-probatório.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022